Tribunal: STF
Processo: Rcl 72598
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos Autos 0100198-04.2021.5.01.0019, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



    [...] reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, notadamente porque entendeu presentes os requisitos da CLT, destacando que “a reclamante, médica plantonista, disponibiliza sua mão-de-obra para a consecução dos objetivos da sociedade” (DOC. 03), sem, contudo, considerar que as partes firmaram acordo de prestação de serviços de forma autônoma por meio de pessoa jurídica (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    O acórdão reclamado afirma a existência de subordinação com base no cumprimento de horários e na suposta necessidade de a Beneficiária se reportar a uma coordenadora da Reclamante. Contudo, tal alegação de subordinação é insuficiente para caracterizar o vínculo de emprego, uma vez que o mero cumprimento de horários ou a existência de um contato com um coordenador, no contexto de prestação de serviços, não configura, por si só, a subordinação jurídica exigida pelo art. 3º da CLT. Essas circunstâncias são inerentes à organização de qualquer prestação de serviços autônomos, especialmente em atividades ligadas à área de saúde, onde a coordenação administrativa e operacional é comum, sem que isso signifique a existência de relação empregatícia (doc. 1, p. 4).



    Segundo aduz:



    [...] o acórdão não apresentou evidências de qualquer vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade que justificasse a imposição do modelo celetista de vínculo de emprego em detrimento da pactuação de um contrato civil para prestação de serviços médicos. Assim, a decisão desconsiderou a validade e a autonomia do contrato firmado, sem demonstrar de forma convincente que a relação contratual civil deveria ser afastada. 



    30. O entendimento esposado pelo TRT/1 é incompatível com a farta jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a partir dos precedentes firmados na ADPF nº 324 e n RE nº 958.252, este Tribunal construiu e fortaleceu robusta jurisprudência no sentido não apenas da licitude e constitucionalidade de qualquer tipo de terceirização, inclusive a da atividade-fim, mas também da inexistência de um monopólio do modelo estabelecido pela CLT na regulamentação das relações de trabalho (doc. 1, p. 10).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). (Doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que interessa:



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. Por admitir a prestação de serviço, pela reclamante, como profissional liberal e autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus dessa prova. É que a regra é a tutela do direito social ao trabalho em geral. Se a reclamada invoca situação jurídica excepcional capaz de impedir a aplicação das leis trabalhistas, a ela incumbe o ônus deste fato impeditivo do direito da autora e desse encargo não se desvencilhou. 2. A reclamada tem por objeto, dentre outros, "a prestação de serviços médicos - hospitalares e odontológicos de qualquer natureza", inclusive "atendimento a urgências" e, considerando tal objeto social, é certo que a trabalhadora, médica plantonista, disponibiliza sua mão-de-obra para a consecução dos objetivos da sociedade, e não em seu próprio empreendimento. 3. A prova oral confirma a subordinação característica da relação de emprego. Negado provimento [...] (doc. 7, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do referido acórdão: 



    [...] Por admitir a prestação de serviço, pela reclamante, como profissional liberal e autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus dessa prova.



     É que a regra é a tutela do direito social ao trabalho em geral. Se a reclamada invoca situação jurídica excepcional capaz de impedir a aplicação das leis trabalhistas, a ela incumbe o ônus deste fato impeditivo do direito da autora.



    Para tanto, deverá ser considerada a principal característica do trabalho autônomo, o ganho imediato do próprio trabalhador, ou seja, a produção para si mesmo. Ao contrário, no caso da relação de emprego, sua força de trabalho é empregada em proveito imediato de outrem, o empregador. 



    Conforme estatuto social de id 6d89da6 - Pág. 11, a reclamada tem por objeto, dentre outros, "a prestação de serviços médicos - hospitalares e odontológicos de qualquer natureza, categoria ou porte em estabelecimento de saúde ou correlatos; procedimentos cirúrgicos, atendimento a urgências, consultas, fisioterapia, vacinação, clínica médica domiciliar, diretamente ou mediante administração de serviços de terceiros". 



    Assim, considerando tal objeto social, é certo que a trabalhadora, médica plantonista, disponibiliza sua mão-de-obra para a consecução dos objetivos da sociedade, e não em seu próprio empreendimento. 



    Aí a distinção entre o trabalhador autônomo e o empregado. Para o primeiro o trabalho é por ele desenvolvido, explorado, e totalmente revertido em seu favor, o trabalhador, nesse caso, é o empreendedor, e a prestação de serviços, o seu negócio. Já o segundo é mero participante da atividade empresarial da empresa.



    [...] Por esses raciocínios, verifica-se que há sensível diferença entre aquele profissional que efetivamente tem uma carteira de clientes/pacientes por ele angariada, e um outro profissional que tem uma carteira de clientes/pacientes, cuja responsabilidade lhe é transferida pelo empregador, segundo regras e critérios por ele (empregador) estabelecidas. 



    E as provas dos autos apontam não para uma eventual prestação de serviços como profissional autônomo, mas sim, como efetiva relação de emprego. 



    Com efeito, a reclamada não trouxe qualquer documento para comprovar suas alegações, tais como contrato de prestação de serviços ou recibos de pagamento a autônomo. 



    Em depoimento pessoal, como bem pontuado pelo Juízo de origem, trouxe informação que sequer veio com a defesa ou que encontra confirmação em algum documento dos autos, qual seja, que "existiam empresas que prestavam serviços para a reclamada de plantões e a reclamante prestava serviços por meio de tais empresas; que a reclamante prestava serviços por meio das empresas critical care, cardio years serviços médicos; que não sabe se a reclamante era sócia dessas empresas; que a reclamada tinha contrato de prestação de serviços com essas empresas; que o objeto do contrato era prestação de serviços de plantões". 



    Note-se que a reclamada, uma empresa que presta serviços médicos, hospitalares e odontológicos, inclusive "atendimento a urgências", declarou que "não possuía médico plantonista com CTPS assinada".



    Já a única testemunha ouvida confirmou a pessoalidade na prestação de serviços ("que a reclamante prestou serviços na reclamada; que a reclamante atendia nos consultórios de emergência os pacientes"), de forma habitual ("que a reclamante normalmente trabalhava aos finais de semana; que a reclamante trabalhava de sábado para domingo [...] que todas as vezes que trabalhava aos sábados via a reclamante no local").



    Ainda, confirmou a subordinação da reclamante à reclamada, eis que cumpria horários ("que já ficou 24 horas direto trabalhando com a reclamante; que todas as vezes que trabalhava aos sábados via a reclamante no local") e se reportava a Sra. Debora Peron ("que a chefe da reclamante era a Sra. DEBORA PERON"), que, conforme depoimento pessoal da reclamada, era sua coordenadora ("que acha que a Sra. Debora foi uma coordenadora da reclamada"). 



    Assim, considerando a ausência de provas hábeis a comprovar a tese da reclamada, bem como as considerações acima e os elementos da prova oral, correto o Juízo a quo ao concluir que a reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a alegada prestação de serviço, pela reclamante, como profissional liberal e autônoma, devendo ser mantida a r. sentença, no aspecto. 



    Nego provimento (doc. 7, pp. 6-9).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária, pois:



    [...] a reclamada não trouxe qualquer documento para comprovar suas alegações, tais como contrato de prestação de serviços ou recibos de pagamento a autônomo.



    [...] considerando a ausência de provas hábeis a comprovar a tese da reclamada, bem como as considerações acima e os elementos da prova oral, correto o Juízo a quo ao concluir que a reclamada não se desincumbiu do ônus de provar a alegada prestação de serviço, pela reclamante, como profissional liberal e autônoma, devendo ser mantida a r. sentença, no aspecto (doc. 7, pp. 8 e 9).



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que não há certeza de que a beneficiária do ato reclamado ser sócia de empresa prestadora de serviço ou ter sido contratada como pessoa jurídica, uma vez que não foram juntados aos autos nem o contrato de prestação de serviços nem os recibos de pagamento a autônomo. A sentença afirmou que a beneficiária recebia um salário de R$ 5.000,00 mensais (doc. 7, p. 6).



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que a trabalhadora prestava serviços como médica plantonista. Afirmou também a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização ou “pejotização”. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre a beneficiária e a reclamante. No ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator